Tribunal: TJDFT
Processo: 0004770-56.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos, demanda envolvendo "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015" (Tema 1.074). Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.074 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora